Tribunal: CARF
Processo: 13900.720295/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.720295/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ELOINO GOMES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em
caso de comprovada necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho
com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino
superior ou, de qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o
trabalho. Aplica-se o mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a
titulo de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.720295/2012-84
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 30 A 35), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de
Ofício)
3.960,00
Multa de Ofício (passível de redução)
2.970,00
Juros de Mora (calculado até 31/08/2012)
1.761,80
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/08/2012)
0,00
Total do Crédito Tributário
8.691,80
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-
calendário 2007. Valor: R$ 14.400,00. Motivo da glosa: Não foram considerados os
valores de pensão pagos a Juliana e Tatiana Baruel Gomes do Santos, ambas com mais
de 24 anos e não cursando ensino superior ou escola técnica de 2o grau.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 06/10, em 18/09/2012, afirmando que
apresentou todos os documentos solicitados na intimação, mas que foram glosadaa as
deduções de pensões alimentícias pagas a Juliana Baruel Gomes do Santos e Tatiana
Baruel Gomes do Santos, sob a alegação de que as filhas são maiores de 24 anos e não
estavam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o grau.
Ressalta que os documentos apresentados comprovam a efetivação dos pagamento da
pensão alimentícia a suas filhas Juliana e Tatiana Baruel Gomes do Santos. Continuam
afirmando que, embora suas filhas não estivessem estudando suas fontes de rendas eram
insuficientes para seus sustentos.
Entende que a glosa afronta o Código Civil em seus artigos 1694 a 1696 e 1699.
Afirma que sua obrigação de pensionar as filhas é legal, estando relacionado
diretamente com a sobrevivência das alimentadas, não havendo qualquer limite para seu
cumprimento que por idade ou atividade.
Aduz que os recibos comprovam as pensões e que, do enquadramento legal citado pelo
Auditor não há qualquer restrição a pagamento de pensão a filho maior de 24 anos.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão ou acordo judicial em consonância com
as normas do Direito de Família.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores de 24 anos, sem comprovação
de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou mental,
para o trabalho.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa motivada pois os valores foram
pagos a Juliana e Tatiana Baruel Gomes do Santos, ambas com mais de 24 anos e não cursando
ensino superior ou escola técnica de 2o grau.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:
Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Observe-se que a legislação tributária não condiciona a dedutibilidade da
pensão alimentícia da base de cálculo do imposto sobre a renda a qualquer limite etário. O que
ocorre, a meu sentir, é uma construção jurisprudencial equivocada equiparando a relação
alimentando-alimentante à relação de dependência e as limitações previstas na legislação que
preleciona que o dependente, para fins tributários, são aqueles considerados quando maiores até
vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, conforme artigo 77 do RIR/99:

Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

No Acórdão no 9202¬007.121, de relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz, há importantes considerações quanto a possibilidade de dedução de valores pagos a
titulo de pensão alimentícia e a limitação etária do alimentando, do qual cito breve excerto:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada se refere à possibilidade de
dedução de pensão judicial paga aos filhos maiores de 24 anos. Sobre a matéria, cabe
mencionar o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 98 A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de
março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Com a análise do referido Enunciado, a fim de buscar aplicação condizente com os
precedentes que lhe deram origem, trago os trechos do Acórdão 2101002136,
que assim dispõe:
Por fim, penso ser necessário estampar que não me passou despercebido que,
no ano
de
2004,
os
dois
filhos tinham idade
superior a 24 anos. Tal fato poderia ser considerado impeditivo
à
dedução, pois existe o entendimento de que o dever de pagar pensão alimentícia
aos filhos capazes cessão aos 24 anos. Entretanto depareime com o conteúdo da
Súmula 358 do STJ, de 13/08/2008, publicada no DJE de 08/09/2008, que
possui o seguinte enunciado:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Assim, além de não existir disposição legal expressa quanto à idade máxima
para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos, existe entendimento judicial
consolidado de que esse dever somente cessa com decisão da justiça, o que
garante ao recorrente o direito de deduzir a pensão alimentícia da filha
maior de 24 anos.
Percebese, desse modo, que o precedente em comento trata de caso similar
ao dos autos, devendo, assim, receber o mesmo tratamento jurídico, considerando a apli
cação
do Enunciado de Súmula CARF 98 que assevera ser possível a dedução da pensão alime
ntícia em face dos direitos de família.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqu
ele que não pode provê-las pelo trabalho.
Notase que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia, sendo
uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as possibilida
des do alimentante.
Uma vez concedida a pensão alimentícia, não há perda automática do direito
à percepção dos alimentos, nas hipóteses em que não mais se vislumbram os fatos ensej
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

adores
do direito, sendo necessária sua exoneração judicial, nos termos da Súmula 209 do STJ:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Portanto, no presente caso, verificase
a
obrigatoriedade
do
dispêndio
do
Contribuinte com a pensão alimentícia, e, não havendo limite de idade, para o direito ci
vil, não há que se exigir para fins de dedução.
Ora, não se deve confundir limite de idade para fins de relação de dependência
no imposto de renda com limite de idade para fins de concessão de pensão
alimentícia.
Ademais o próprio CARF editou a Súmula 98, de aplicação obrigatória por este
Colegiado, dispondo sobre os requisitos legais para dedução da pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda, e dentre eles, não consta o limite etário:

Súmula CARF no 98: a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março
de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
Como a motivação para lavratura do auto de infração foi o pagamento de
pensão alimentícia a maiores de 24 anos e que, desta forma, não poderia ser deduzida da base de
cálculo do imposto sobre a renda, cancelo a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia, porquanto os filhos são maiores de 24 anos. Adoto, como razões de decidir, o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-007.736 – 2a Turma,
sessão de 28/03/2019), consoante transcrições de ementa e excertos do voto vencedor:

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade.
A legislação do imposto de renda admite a dedução, como dependente, de filho com
idade até 21 anos, ou até 24 anos, se cursando instituição de ensino superior ou, de
qualquer idade, se incapacitado tísica ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o
mesmo critério para a dedutibilidade de pagamentos a titulo de pensão alimentícia.

Voto vencedor:

(...). O art. 12-A da Lei n° 9.250, de 1995 é claro quando se refere a pensão alimentícia
"em face das normas do direito de família". Confira-se:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei n° 13.149, de 2015)

I - importâncias pagas em dinheiro a titulo de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; [...]

Pois bem a jurisprudência é uníssona no sentido de que, com a maioridade cessa o dever
de prestação de alimentos em razão do poder familiar, persistindo, todavia, o de
assistência em face da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade.
Vejamos um exemplo.

PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a
ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado.

2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo
do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo
necessidade de receber alimentos.
3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas
exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se
secundada por outros elementos de prova.
4. Recurso provido. (REsp 1198105/RJ, Rei Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

A legislação do Imposto de Renda, por sua vez, admite a dedução de filhos como
dependentes apenas até que este complete 21 anos de idade e, excepcionalmente, até os
24 anos, se estiver cursando curso superior. Além dessa idade, apenas nos casos de
comprovada incapacidade física e mental para o trabalho.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

Veja-se, portanto, que há perfeita sintonia entre o critério legal de dedução do
dependente pelo imposto de renda e a regra do direito de família quando ao dever de
prestar alimentos e/ou assistência. Nessas condições admitir a dedução de pensão
alimentícia para a filho, em situação em que não seria admitida a dedução deste como
dependente. Com efeito, pagamentos feitos fora dessas condições constitui mera
liberalidade.

Corroborando esse entendimento, trago à baila precedente do Superior Tribunal
de Justiça (RE 1.665.481-PR, rel. min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em
19/9/2017):

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO
LEGAL
DO
DEVER
DE
SUSTENTO.
REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA.
OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO
POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS
DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c”, “f”, §3° e 35, III, §1°, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao beneficio fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1° da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre beneficio fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, c nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720295/2012-84

10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimenticia fixada judicialmente c paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Original